Tribunal: TJES
Processo: 5003729-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não Discriminação
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003729-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENIO DE SOUZA KALIC

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
PROGRESSÃO NA CARREIRA DE GUARDA CIVIL – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – LICENÇA MÉDICA – AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO – REQUISITO NÃO CUMPRIDO
–
SITUAÇÃO QUE NÃO SE SUBSOME ÀS EXCEÇÕES LEGAIS
–
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1.
Consoante se extrai da Lei Municipal nº 9.851/22, que instituiu o plano de cargos, carreira e subsídio da Guarda Civil Municipal de Vitória, uma das formas de evolução funcional é a progressão vertical, para a qual constitui um dos requisitos necessários a obtenção da pontuação mínima de 70% (setenta por cento) das avaliações periódicas de desempenho nos últimos 04 (quatro) anos anteriores à abertura do processo de evolução funcional em andamento. Ocorre que, somente estão aptos para a realização da avaliação periódica de desempenho os servidores efetivos e estáveis ativos que tenham, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias de efetivo exercício no Município de Vitória, em cada período avaliativo. Nesse sentido, o Decreto nº 22.977/23, em seu artigo 6º, elenca os afastamentos do trabalho que não serão considerados como efetivo exercício das atividades laborais, excepcionando, no caso de licença para tratamento de saúde, as doenças discriminadas no art. 92 da Lei Municipal nº 2.994/82.

2.
Como o próprio agravante aduz, as doenças enumeradas em lei são aquelas consideradas “terminais ou cem por cento incapacitantes”, as quais, por sua natureza, demandam um acompanhamento médico intenso. Desta feita, não há que se falar em viés discriminatório da norma, pois é patente que o legislador municipal buscou alcançar a igualdade material, e não meramente formal, ao dar condições de que os servidores afastados pelas doenças graves, elencadas em rol taxativo na lei, tenham a possibilidade de realizar as avaliações periódicas de desempenho necessárias à progressão funcional. Assim, por escolha legislativa, dentro dos limites constitucionais, algumas licenças para tratamento de saúde são consideradas como efetivo exercício, mesmo se tratando de afastamento do trabalho, diante da excepcionalidade do quadro apresentado pelo servidor, não sendo este o caso do agravante.

3.
Ademais, o fato de o agravante ter permanecido recebendo remuneração integral durante o afastamento não descaracteriza que, no período, não estava prestando o efetivo labor, de modo que não está demonstrada a probabilidade do direito pleiteado.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ENIO DE SOUZA KALIC

em face da r. decisão, com cópia às fls. 107/115 do evento 7788438, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança por ele impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Secretário de Segurança Urbana do
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 7788082, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
é discriminatório o artigo 6º, II, do decreto 22.997, que imp
ôs
ao servidor, penalidade por esta
r
doente, não podendo participar de processo de progressão
” (fl. 12); II) “
Se todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, logo, não pode o impetrado tratar seus servidores afastados por motivos de saúde de forma diferenciada, principalmente porque o artigo 96, da lei 2994/1982, garante aos referidos servidores, remuneração integral durante o período de afastamento
” (fl. 12); III) “
a exceção prevista no inciso II, do artigo 6º, do decreto 22977, ou seja, doentes terminais, nos termos do artigo 92, da lei 2994/1982, também não possuem ‘efetivo exercício do cargo ocupado pelo Impetrante, para fins de aferir a progressão almejada’, diferente aliás, do agravante, que possui ao menos 83 dias de efetivo labor, muito próximo dos 120 dias permitidos pelo artigo 7
º
, do decreto 22.977
” (fl. 16).

Consoante se extrai da Lei Municipal nº 9.851/22, que instituiu o plano de cargos, carreira e subsídio da Guarda Civil Municipal de Vitória, uma das formas de evolução funcional é a progressão vertical, para a qual constitui um dos requisitos necessários a obtenção da pontuação mínima de 70% (setenta por cento) das avaliações periódicas de desempenho nos últimos 04 (quatro) anos anteriores à abertura do processo de evolução funcional em andamento.

Ocorre que, somente estão aptos para a realização da avaliação periódica de desempenho os servidores efetivos e estáveis ativos que tenham, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias de efetivo exercício no Município de Vitória, em cada período avaliativo.

Nesse sentido, o Decreto nº 22.977/23, em seu artigo 6º, elenca os afastamentos do trabalho que não serão considerados como efetivo exercício das atividades laborais, excepcionando, no caso de licença para tratamento de saúde, as doenças discriminadas no art. 92 da Lei Municipal nº 2.994/82.

Como o próprio agravante aduz, as doenças enumeradas em lei são aquelas consideradas “terminais ou cem por cento incapacitantes”, as quais, por sua natureza, demandam um acompanhamento médico intenso.

Desta feita, não há que se falar em viés discriminatório da norma, pois é patente que o legislador municipal buscou alcançar a igualdade material, e não meramente formal, ao dar condições de que os servidores afastados pelas doenças graves, elencadas em rol taxativo na lei, tenham a possibilidade de realizar as avaliações periódicas de desempenho necessárias à progressão funcional.

Assim, por escolha legislativa, dentro dos limites constitucionais, algumas licenças para tratamento de saúde são consideradas como efetivo exercício, mesmo se tratando de afastamento do trabalho, diante da excepcionalidade do quadro apresentado pelo servidor, não sendo este o caso do agravante.

Saliento, ademais, que o fato de o agravante ter permanecido recebendo remuneração integral durante o afastamento não descaracteriza que, no período, não estava prestando o efetivo labor, de modo que não está demonstrada a probabilidade do direito pleiteado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)